Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELZA TOMBORELLI - CPF: 230.061.611-49 (EMBARGANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), LUCAS CANEVESI TEIXEIRA - CPF: 003.627.401-19 (EMBARGADO), ELZA TOMBORELLI (EMBARGANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MICHELINE CORREA CANEVESI - CPF: 703.423.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE SÓCIO DA EMPRESA CONTRA A ADMINISTRADORA E TAMBÉM SÓCIA - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELZA TOMBORELLI
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 0000693-19.2016.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de
LUCAS CANEVESI TEIXEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, alegando que “
não há prova da condição do embargado de recebedor de pro labore, bem ainda que este não se desvencilhou do ônus que lhe cabia
”.

Alega que “
no presente caso há omissão, que deve ser sanada para completa entrega da tutela jurisdicional, atribuindo efeito modificativo, uma vez que o embargado não se desvencilhou do onus probandi acerca do recebimento do pro labore
”.

Por fim, requer seja recebido e providos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de ser a embargante desonerada do dever de prestar contas.

O embargado, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, reforça que apesar de a embargante mencionar que a empresa se encontra fechada e que o falecido não recebia pró-labore, a empresa se encontra ativa e, em verdade, o
de cujus
recebia pró-labore, restando evidente o dever de prestar contas.

Ao final, requer seja rejeitado os Embargos de Declaração opostos, confirmando o Acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elza Tomborelli, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 0000693-19.2016.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de Lucas Canevesi Teixeira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE SÓCIO DA EMPRESA CONTRA A ADMINISTRADORA E TAMBÉM SÓCIA - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. De fato, autorizado pelo contrato social da empresa a continuação dos herdeiros como sócios, estes são credores pelos haveres que forem apurados, o que os legitima a pedir a prestação de contas. Não há como afastar o interesse processual do apelado e autor em exigir a prestação de contas da empresa em que seu genitor era sócio, uma vez que, na condição de filho, é herdeiro necessário. Consoante o artigo 1.020 do Código Civil, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como único argumento, apresenta que não há nos autos prova de que o embargado recebia pró-labore, requerendo seja desonerado do seu dever de prestar contas.

Prefacialmente, importa consignar que o dever de prestar contas atribuído à embargante não advém da comprovação pela parte adversa de recebimento de pró-labore pelo de cujus.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

Dentre os documentos acostados pelo apelado e autor, consta o inventário judicial homologado “
do bem que ficou por falecimento de Nemer Tomborelli Teixeira
”, onde ficou também declarado que o apelado é herdeiro único do de cujus.

Assim, na condição de herdeiro, o apelado tem legitimidade para a propositura da ação, a fim de ter conhecimento dos bens deixados pelo de cujus, desde o falecimento.

Para ver seus direitos de herdeiro salvaguardados, necessário que a apelante preste contas do que foi deixado pelo falecido, no que tange à empresa Eletro Positivo LTDA - ME, desde a data de seu óbito.

[...]

Ainda, importa mencionar que, independentemente de a empresa Eletro Positivo LTDA - ME estar de portas abertas ou fechadas, é fato incontroverso nos autos que foi a apelante quem cuidou de sua administração, inclusive sobre a fração que não era de sua propriedade, até seu suposto fechamento, havendo bens, haveres, contas a serem prestadas, e todo o conjunto de ativos e passivos referentes ao empreendimento.

[...]

Dessa forma, presente o interesse do apelado para a propositura de prestação de contas, sendo meio necessário, útil e adequado para o apelado deduzir sua pretensão, não se verificando prejuízo algum à apelante, que apenas terá o ônus de demonstrar, na forma de administradora da empresa Eletro Positivo LTDA - ME, os documentos pertinentes ao empreendimento.

No que tange à alegação da embargante acerca da inexistência de prova de que o de cujos recebia pró-labore, verifica-se que se trata de argumento distinto à presente lide, haja vista ter o embargado em sua exordial elencado como pedido apenas “
a procedência da ação para que se declare a obrigação da requerida de prestar contas
”, julgada procedente pelo Juízo
a quo
e ratificada por esta Câmara Julgadora.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os argumentos ou comandos legais arguidos.

Ainda, inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021